Tribunal: STF
Processo: RE 1212321
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Eis a síntese do acórdão recorrido:
    TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. AVISO PRÉVIO INDENIZADO E O RESPECTIVO 13° SALÁRIO PROPORCIONAL. ADICIONAIS NOTURNO, DE INSALUBRIDADE, DE PERICULOSIDADE E DE TRANSFERÊNCIA. HORAS-EXTRAS. SEGURADOS EMPREGADOS VINCULADOS AO RGPS. COMPENSAÇÃO. PRECEDENTES.
    1. As verbas que não compõem o salário-de-contribuição são as do § 9°, “d”, do art. 28 da Lei n° 8.212/90, que não exclui as horas extras.
    2. Incide a contribuição previdenciária, em face da natureza salarial, sobre: a) horas-extras (pagas aos segurados empregados vinculados ao RGPS); b) adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade.
    3. Não incide a referida exação, por se tratarem de verbas indenizatórias, sobre: a) aviso prévio indenizado; b) 13° salário proporcional ao aviso prévio indenizado; c) adicional de transferência (ou auxílio-mudança).
    4. Precedentes do colendo STJ e desta Corte Regional.
    5. Compensação autorizada nos termos do art. 2°, caput, da Lei n° 11.457/07, em face do parágrafo único do seu art. 26, ou seja, com os da mesma espécie, após o trânsito em julgado da decisão judicial (art. 170-A do CTN). Afastamento das limitações de 25% e 30%, nos moldes da Lei n° 11.941/09. Aplicação da Taxa SELIC.
    6. Apelação das autoras parcialmente provida. Apelação da Fazenda Nacional e remessa oficial não-providas. 
    No extraordinário, os recorrentes apontam violados os artigos 93, inciso IX, 150, inciso I, 154, inciso I, e 195, inciso I, da Constituição Federal. Afirmam não terem sido fundamentadas as decisões proferidas pelo Tribunal de origem. Sustentam não incidir contribuição previdenciária sobre as parcelas referentes a adicional de horas extras, adicionais noturno, de periculosidade, de insalubridade, alegando a natureza indenizatória das verbas. 
    2. Descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por se fazer voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, versando sobre os motivos pelos quais suspendeu a execução provisória da pena restritiva de direitos. 
    O Tribunal, no denominado Plenário Virtual, no exame do recurso extraordinário com agravo nº 1.260.750/RJ, relatado pelo ministro Dias Toffoli, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregado sobre a folha de salários e demais rendimentos conforme o artigo 22, inciso I, da Lei nº 8.212/1991. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário de Inter Locação S/A e outros. 
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator